Tribunal: STF
Processo: ADC 11
Classe: ADC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. Prazo processual. Embargos à execução.
   Prazos previstos no art. 730 do CPC e no art. 884 da CLT.
   Ampliação pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que
   acrescentou o art. 1º-B à Lei federal nº 9.494/97. Limites
   constitucionais de urgência e relevância não ultrapassados.
   Dissídio jurisprudencial sobre a norma. Ação direta de
   constitucionalidade. Liminar deferida. Aplicação do art. 21,
   caput, da Lei nº 9.868/99. Ficam suspensos todos os processos em
   que se discuta a constitucionalidade do art. 1º-B da Medida
   Provisória nº 2.180-35.